Tribunal: STF
Processo: HC 125345
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal não vem admitindo a utilização de habeas corpus com o fim de desconstituir o laudo pericial que atestou a falsidade dos objetos apreendidos para fins da persecução penal do crime art. 184, § 2º, do Código Penal, sob pena de indevido revolvimento do conjunto probatório (HC 121.355/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 26.5.2014; e HC 118.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013).



    2. Na hipótese, a conduta da paciente revela, em tese, ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art. 184, § 2º, do Código Penal. 



    3. Ordem denegada.